Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE DE MARCA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS OU DE PARÂMETROS MÍNIMOS DOS DANOS DIRETOS E/OU LUCROS CESSANTES PORVENTURA SUPORTADOS PELO DEMANDANTE. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS. LADO OUTRO, CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO CONFERIDO AO PREJUDICADO DE ZELAR PELA REPUTAÇÃO DA MARCA. AFETAÇÃO À HONRA OBJETIVA (IMAGEM COMERCIAL E PRODUTOS) DA EMPRESA DEMANDANTE, COM VIOLAÇÃO AOS DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (MARCA) A PROJETAR UMA CONFUSÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRODUTOS POSTOS NO COMÉRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.